Tribunal: TJMT
Processo: 0001132-46.2013.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001132-46.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEX DO ESPIRITO SANTO - CPF: 032.955.601-02 (APELANTE), LEANDRO LUIZ WANDSCHEER - CPF: 028.901.839-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001132-46.2013.8.11.0005

APELANTE: ALEX DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA –
VIABILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA NA DECLARAÇÃO DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DA
RES FURTIVA
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– JULGADOS DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de furto, impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao princípio
“in dubio pro reo”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Alex do Espírito Santo
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [artigo 155, § 4º, I, do Código Penal].

Em suas razões, o apelante busca a absolvição por
“ausência de lastro probatório mínimo para a condenação”
, nos termos do art. 386, VII, CP.

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantino pugna pelo parcial provimento do apelo, para reconhecer erro material na aplicação da atenuante de confissão, quando o magistrado deixou de minorá-la na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base não foi fixada no mínimo legal, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta ao réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para afastar a negativação da conduta social e reconhecer o erro material na dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado ALEX a prática do crime de furto qualificado, consoante se extrai do excerto da peça acusatória:

“
[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de abril de 2013, por volta das 13h30min, na Piscicultura Mirindiba, localizada na MT 409, zona rural, no município de Alto Paraguai/MT, comarca de Diamantino/MT, o denunciado ALEX no ESPIRITO SANTO, vulgo “CARA DE ONÇA”, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento da porta de entrada (auto de constatação de fls. 10/14), subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho notebook, cor preto e branco, marca LG, 01 (uma) câmera de fotografia digital marca Olimpus de cor vermelha, 01 (uma) câmera de fotografia digital marca não informada, 02 (dois) anéis de ouro, 01 (uma) pulseira infantil de ouro, 01 (um) par de brincos de ouro e 01 (uma) bolsa cor preta tamanho grande, objetos avaliados em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), conforme auto de avaliação de s. 25, em prejuízo da vítima LEANDRO LUIZ WANDSCHEER,

Conforme se logrou apurar, no dia e local dos fatos, aproveitando-se da ausência momentânea de moradores na residência descrita, o denunciado danificou a porta de entrada da casa, quebrando o trinco da fechadura, e ingressou no local. Ato contínuo, o denunciado subtraiu de seu interior os bens acima descritos e evadiu-se ao final da ação delitiva carregando a “res” em uma bolsa preta.

Contudo, o denunciado foi visto por terceiros atravessando o rio Paraguai com referida bolsa e a Polícia Militar foi acionada. Os milicianos empreenderam diligências para localizar o denunciado, mas o mesmo conseguiu empreender fuga.

Colhe-se que o indiciado foi devidamente interrogado, ocasião em que confessou a autoria do crime [...]”.

Na fase policial, foi colhida a declaração da vítima
Leandro Luiz Wandscheer
, nestes termos:

“Que saiu de casa ontem por volta das 13h00min, para deixar a empregada na casa dela localizada nesta cidade; QUE ficaram em seu sítio denominado "Piscicultura Mirindiba", três pedreiros que estavam trabalhando distante da casa cerca de cem metros e um funcionário do sítio o senhor Deoclecio; QUE retornou por volta das 14h30min, onde encontrou com a porta da frente de sua residência entre aberta, apresentando sinais de violação da fechadura, e uma chave de fenda no piso no interior da sala e que iniciou a proceder vistoria encontrando os diversos móveis como guarda-roupas, com as portas violadas e pertences do interior todo revirado; QUE constatou que foi subtraído a quantia de R$ 250,00, que estava guardado no guarda-roupas; QUE ligou para sua esposa que estava nesta cidade para a mesma ir em casa verificar o que mais havia sido subtraído; QUE foi até a margem do rio Paraguai, localizado ali próximo, onde em conversa com a testemunha Francisco Marcos Pereira de Souza, o qual conhece, pois já trabalhou em construções no seu sítio, o qual estava pescando, o mesmo lhe informou que presenciou o rapaz de nome ALEX, também conhecida por "CARA DE ONÇA", atravessando o rio Paraguai carregando uma mochila cor preta nas costas e que isso já fazia cerca de meia hora; QUE ALEX teria saído da direção do sítio do declarante e atravessado o rio Paraguai e que ele estaria sozinho; QUE veio até a cidade acionar a Polícia Militar e a sua esposa Evanielle foi para o sítio, onde a mesma constatou que fora subtraído também um aparelho de Notebook, cor preto e branco, marca LG, o qual o declarante avalia no valor aproximado de R$ 1.000,00, duas máquinas fotográficas digital sendo uma marca Olimpus, estado de conservação nova cor vermelha, avaliando em R$ 600,00, e outra mais usada não sabendo dizer a marca, avaliando em R$ 200,00, dois anéis em ouro avaliando em cerca de R$ 1.000,00, uma pulseira infantil em outro avaliando em cerca de R$ 600,00, um par de brinco em ouro avaliando em R$ 200,00, e uma bolsa cor preta tamanho grande feminina, avaliando em R$ 100,00; QUE o seu funcionário e os pedreiros afirmaram que não presenciaram nada de anormal ali na residência e não presenciaram o autor do furto no local; QUE a Polícia Militar realizou diligências, contudo não localizaram a pessoa de ALEX - vulgo "CARA DE ONÇA"; QUE os Policiais Militares localizaram e fizeram a detenção do rapaz que foi identificado por EDEMAR LOPES LIMA - vulgo 'MAGUILINHA', contudo o mesmo não fora visto nas proximidades de seu sítio no dia de ontem; QUE, diversos documentos referente a piscicultura que se encontrava no interior da bolsa que foi subtraído pelo mencionado "CARA DE ONÇA", veio ser encontrado posteriormente, no meio da mata junto a margem do rio sendo que veio a recuperar a documentação; QUE o trinco da porta da frente, violada pelo assaltante, houve a necessidade de troca do mecanismo, visto não funcionar mais dando condições de fechar a porta [...]”.

A corroborar a versão contada por Leandro, a testemunha
Francisco Marcos Pereira de Souza
, que viu o réu Alex deixando o local do crime com uma bolsa/mochila preta nas costas, declarou que:

“ontem por volta das 14h00min, estava pescando com anzol no rio Paraguai, nas proximidades da Piscicultura Mirindiba de propriedade da vítima LEANDRO; QUE estava pescando sozinho quando presenciou o rapaz de nome ALEX, também conhecido por "CARA DE ONÇA" atravessar o rio Paraguai, sendo local raso por onde ele atravessou; QUE ALEX carregava nos ombros uma bolsa cor preta contendo objeto no interior que pelo formato parecia ser um aparelho de notebook; QUE ALEX saiu da direção do sítio de LEANDRO e atravessou o rio Paraguai; QUE, ele estava sozinho;
QUE desconfiou que ALEX poderia estar com algum produto de furto, mas não sabia da onde, sendo que desconfiou porque tem conhecimento através de comentários que ALEX encontra-se praticando vários furtos pela cidade;
QUE, passado cerca de uns quinze minutos apareceu ali na margem do rio a vítima LEANDRO, onde disse que alguém tinha praticado um furto na casa dele ali no sítio e perguntou ao depoente se o mesmo tinha visto alguém passar por ali, ocasião em que disse ao mesmo que ALEX vulgo "CARA DE ONÇA" tinha passado por ali atravessando o rio minutos antes e que carregava nos ombros uma bolsa cor preta contendo algum objeto no interior; QUE o depoente ainda em Rua Batista das Neves, s/n - Bairro: Centro - Alto Paraguai/MT CEP 78 610.00 companhia de vulgo "MIRO", a vítima
LEANDRO e Policiais Militares saíram a procura de ALEX ali nas imediações do bairro Catira direção que ALEX havia tomado, contudo, não obtiveram êxito em localizá-lo, pois o mesmo sumiu no matagal;

QUE tinha outras pessoas por ali mas não sabe informar se tinham ligação com o furto ocorrido na casa de LEANDRO
; QUE, esclarece ainda que ALEX quando passou perto do depoente ainda lhe pediu cigarros, mas disse para ele que não fumava; QUE ALEX ainda lhe pediu para não falar que tinha visto ele; QUE apesar de desconfiar que ele havia praticado um furto naquele momento,

estava sozinho e não pôde fazer nada; QUE apesar de ALEX estar saindo dali das proximidades do sítio de LEANDRO
,
não pensou que ele teria praticado o furto ali, pois quando passou pelo sítio para ir pescar tinha bastante pessoas ali no sítio
;
QUE nunca tinha visto ALEX naquele local; QUE o depoente já trabalhou ali no sítio; QUE a mochila que ele carregava nos ombros parecia estar pesada e pelo formato do objeto no interior parecia ser um notebook;

QUE pelo local da onde ALEX saiu somente poderia estar saindo do sítio de LEANDRO
.”

Em seu interrogatório, na fase investigativa, o réu
Alex do Espírito Santo
assumiu a autoria delitiva
, nos seguintes termos:

“que em relação ao furto qualificado ocorrido na empresa Piscicultura Mirindiba, localizada nas proximidades da rodovia MT 409 e de propriedade da vítima Leandro Luiz Wandscheer, ocorrido na data de 15/04/2013, declarante que o delito é de sua autoria e que agiu sozinho sem a cooperação de outros comparsas e que tendo necessidade de adquirir drogas, que se deslocou até aquela propriedade onde atravessou nadando o rio Paraguai em um trecho que é raso, em que chegando a sede da empresa veio observar que havia uma construção onde trabalhavam diversos funcionários e que há distancia de mais ou menos cem metros localizou a sede da empresa que é também uma residência, onde deparou-se com uma cachorra e um filhote, sendo que os animais não o atacaram e que dirigiu-se a porta principal do imóvel, sendo que alega que estava destrancada, sendo era uma porta com duas partes e de correr sentido horizontal; QUE no interior da residência não encontrou nenhum ocupante vindo a revistar os aposentos e móveis como guarda-roupas, gavetas encontrando um aparelho notebook, de marca LG, de cor prata e preto, dois aparelhos de telefones celulares e mais a importância de R$ 250,00 em espécie no interior de um dos guarda-roupas, vindo a subtrair os mencionados objetos e dinheiro; QUE permaneceu no interior do imóvel por um espaço de tempo de mais ou menos trinta minutos e que não encontrando outros objetos que pudesse subtrair veio a deixar o local, fechando a porta que utilizou para invadir o imóvel; QUE transportou os objetos furtados no interior de uma bolsa de tecido preto; QUE perguntado se quando veio a deixar o local se veio encontrar com algum funcionário ou outra pessoa qualquer, vindo a manter diálogo com ele, veio alegar que não encontrou-se com nenhuma outra pessoa; QUE deixou o local utilizando o mesmo caminho atravessando o rio Paraguai, sendo que veio a esconder-se no meio de um matagal na margem do rio, visto a notar que havia movimentação de Policiais Militares pelo local, (...) que veio a negociar os objetos furtados pela porção de um pedaço de maconha de mais ou menos cem gramas, sendo que os aparelhos telefônicos veio a jogar em um mato aonde veio a esconder juntamente com diversos documentos da piscicultura que estava no interior da bolsa; QUE com os R$ 250,00 veio a comprar um pacote de bolacha e uma caixa de carote de pinga, em seguida deslocou-se até a cidade de Nortelândia, onde veio adquirir uma porção de Pasta Base de Cocaína pela importância de R$ 50,00, de um casal de motorista de caminhão, sendo que quem entregou-lhe a Pasta Base foi a companheira de um motorista que aparentava ser um "sapatão" [...]”.

Na instrução processual, a vítima
Leandro
confirmou a ocorrência do crime, ratificando a versão que contou na delegacia.

Ministério Público: O senhor pode nos narrar o que aconteceu?

Vítima: Eu fui depois do meio-dia, deixei uma funcionária que limpava casa, que cuidava da minha filha pequena (...) e por volta de uma hora eu sempre levava ela pra casa na cidade. E aí foi nesse intervalo que eu fui levar ela até a cidade (...) e voltei que foi que aconteceu o roubo
.
Cheguei lá, o guarda-roupa tava todo revirado, os quartos todo revirados.

MP: O senhor pode citar os objetos que foram levados?

V: Foi duas câmeras fotográficas, notebook, dinheiro, acho que R$ 250,00 em dinheiro na época, joias, correntes, anel, pulseira, alguns livros, outros objetos (...).

MP: A forma como adentraram, o modo, sabe dizer?

V: A porta foi arrombada, a porta da frente.

MP: Os objetos foram recuperados ou parte deles?

V: Não, alguns livros foram abandonados do outro lado do rio e um senhor encontrou eles jogados no caminho (...) mas só livros mesmo.

MP: Senhor Leandro, como que chegou ao conhecimento do senhor que o Alex seria o autor desse crime?

V: O Francisco que é a testemunha,
ele tinha trabalhado, ele tava construindo uma casa na época, e ele tinha trabalhado no início na construção da casa e nesse dia não tava mais na casa, mas tava pescando na beira do rio; dá uns cem metros abaixo, né? E aí quando eu cheguei, eu já corri lá, como a casa fica perto do rio, a única forma de chegar pela casa que não fosse pela estrada (...) era atravessando o rio. Aí do outro lado do rio é a cidade, tem umas chácaras também, tem mata, mas do outro lado do rio é a cidade. Aí eu já corri lá no Francisco; eu “Francisco, roubaram a casa”. Aí ele falou “O Alex acabou de passar aqui com uma mochila nas costas e pediu pra falar que não tinha visto ele”. Foi aí que a gente chamou a polícia, ligou pra polícia. Logo na sequência, eu cheguei, eu vi a casa arrombada, mexi e corri lá pro Francisco.

Defesa: A porta estava arrombada como? Tava trancada a porta?

V: Tava. A porta é de correr, né? Que tem aquela chave do ganchinho, né? (...) É de correr e tinha uma chave de fenda jogada; com uma chave de fenda força ela (...).

Defesa: Chegou a quebrar a porta?

V: Não, só abriu (...).

Defesa: O senhor chegou a recuperar algum objeto?

V: Só esses livros aí.

Defesa: Foi encontrado algum objeto furtado com o Alex? O senhor sabe dizer?

V: Não sei, só se a polícia pegou depois quando foi preso; pra nós nunca foi devolvido nada.

(sic)

No mesmo sentido é versão da testemunha
Francisco
, que confirmou a sua narrativa em juízo:

Ministério Público: O senhor tem conhecimento acerca desses fatos?

Testemunha: O conhecimento que eu tenho é que eu tava pescando no rio, né? Aí ele passou com a mochila nas costas...

MP: Ele quem?

T: Alex
.

MP: Você já o conhecia?

T: Já, conhecido já.

MP: Que cor era a mochila que ele levava?

T: Preta.

MP: E aí?

T: Aí ele desceu, aí falou pra mim que se alguém perguntasse (...) era pra eu falar que não. Aí não foi cinco minutos, o Leandro desceu da casa dele, que dava 100 metros da casa dele pro rio; aí eu falei “Alex acabou de descer com uma mochila nas costas e subiu”. Aí ele falou “Acabaram de rebentar a casa lá” (...). Aí acionou a polícia (...).

MP: E a direção que ele vinha, o senhor conseguiu ver?

T:
Descendo a casa do Leandro no rio
(...).

Defesa: (...) O senhor viu mais alguém passando aquele dia?

T: Não, só ele.

Defesa: Qual era o tamanho dessa mochila?

T: Mais ou menos uns 40, 50 cm.

Defesa: O senhor tava pescando lá há muito tempo?

T: Eu pesco lá o dia inteiro, eu tenho um pesqueiro lá, passo o dia inteiro lá.

(sic)

Os policiais militares
Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva
e
Ruisdelaine Lopes Pereira
, ouvidos somente em juízo, alegaram que participaram das diligências na residência da vítima, mas que não se recordavam dos detalhes do crime.

O policial
Joédes Daniel da Cunha
, apesar de também não contribuir muito no esclarecimento dos fatos, declarou, na fase judicial, que o réu Alex está envolvido em várias ocorrências de furto e roubo na cidade, inclusive já foi preso outras vezes pelo declarante.

Interrogado em juízo, o apelante
Alex
negou
ter praticado o crime; em sua defesa, alegou que, no dia dos fatos, estava em Arenápolis, quando lá foi preso por outro delito. Confira-se excerto a seguir:

Juiz: O senhor tem interesse em responder ou prefere permanecer calado?

Réu: Nessa data aí o senhor pode ver que eu estava preso lá em Arenápolis, eu tava preso; eu fui preso por outro problema em Arenápolis; eu já tava preso quando aconteceu esse roubo.

(...)

Juiz: E a sua prisão se deu nesse dia?

Réu:
Eu não fui preso por esse roubo (...).

(sic)

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Alex do Espírito Santo
, condenando-os pela prática do crime de furto qualificado
[artigo 155, § 4º, I, do Código Penal].

As provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

No caso, não há testemunhas oculares do crime.

O que existe é a confissão extrajudicial do réu,
não ratificada em juízo
, e o depoimento da testemunha Francisco, que viu o acusado na posse de uma sacola preta que pressupôs guardar os objetos furtados na residência da vítima.

Os policiais inquiridos em juízo não se lembraram dos fatos e nenhum objeto furtado foi apreendido com o réu.

O que deita sobre o acusado é apenas a suspeita de ter sido ele o gatuno que furtou os bens da vítima, porque foi visto, no dia do crime, nas proximidades da moradia de Leandro, ocasião em que carregava uma mochila preta, que a testemunha Francisco julgou guardar os bens dele surrupiados.

Como se vê, o que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de o recorrente ter sido o autor do furto. É possível mesmo que tenha sido ele quem o tenha praticado; entretanto, inexistem evidências bastantes a autorizar sua condenação.

Portanto,
havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se a sua absolvição por insuficiência de provas.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Por outro lado, sabe-se que do artigo 155, do CPP, extrai-se que a formação de convicção do juiz é livre, com base na prova produzida em contraditório judicial, mas a própria norma não lhe faculta fundamentar sua decisão apenas nos elementos informativos da fase investigativa.

Para chancelar o édito condenatório, o magistrado singular levou em consideração o fato de o réu ter assumido a autoria em seu interrogatório policial.

Contudo, a prova da confissão produzida na fase investigativa não pode ser considerada, especialmente quando ausentes outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que a corroborasse.

Repito: o simples fato de a testemunha “apontar” ter visto o réu vindo da direção da casa da vítima, aliado à circunstância de o acusado estar envolvido em outras ocorrências, não faz dele o autor do crime.

Anoto que
o réu não foi preso na posse dos bens subtraídos, aliás, a prisão do acusado ocorreu em outra cidade, alguns dias depois do delito.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
Alex do Espírito Santo
,
por não visualizar provas suficientes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se,
incontinenti
, alvará de soltura em favor do apelante,
Alex do Espírito Santo
,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021